Tribunal: TJMT
Processo: 0044478-91.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044478-91.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Nos processos eletrônicos, o magistrado dá publicidade a sentença ao registrá-la e disponibilizá-la no sistema do Tribunal, sendo dispensada sua remessa ao escrivão para essa finalidade.

Na hipótese dos autos em que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo prescricional pela pena concretamente aplicada na sentença. Preliminar afastada.

Mantém-se a condenação pelo crime de porte ilegal arma de fogo de uso permitido, quando o acervo probatório é coeso e demonstra, indene de dúvidas, a prática do crime, notadamente pelo depoimento dos policiais militares, as quais afirmaram que o réu dispensou a arma de fogo no momento da perseguição policial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
David Douglas Silva De Oliveira Arante
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0044478-91.2017.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa do réu postula a absolvição do apelante com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, alegando ausência de provas quanto à autoria e invocando o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 230235184).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 230235189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pela prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, caso apreciado (Id. 234006170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Inicialmente, verifica-se que a Procuradoria-Geral levantou questão prejudicial de mérito, em virtude da suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena concreta aplicada ao apelante.

Em suas razões alega que
“
A r. sentença foi prolatada em 11 de março de 2022,
porém não foi publicada em seguida, permanecendo o processo dormitando em cartório por longo período, só se dando ciência à Defensoria Pública em 25 agosto de 2023.
Embora haja previsão legal no artigo 389, do Código de Processo Penal a respeito da publicação da sentença penal condenatória, não foram obedecidos os dispositivos pertinentes.”

Sem razão.

A controvérsia

consiste em verificar a data de publicação da sentença condenatória, marco interruptivo da prescrição, para fins de exame da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Com os avanços tecnológicos, que permitiram a implementação do processo eletrônico - atualmente regulamentado pela Lei 11.419/06 -, ao disponibilizar a decisão judicial no sistema eletrônico dos Tribunais,
o juiz dá a ela imediata publicidade
, sem que seja necessária sua publicação.

Sobre o tema, ao adotar parecer da d. Procuradoria de Justiça como razões para decidir, consignou o eminente ministro Joel Ilan Paciornik:

“Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) [n]os termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório,
ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial
.(...)” (RHC 132.453/RR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/08/2021, g.n.).

Desta maneira, como o sistema eletrônico automatizou a função que era anteriormente exercida pelo escrivão, mutatis
mutandis é certo que a data informada pelo sistema do Tribunal é aquela na qual a sentença tornou-se pública,
o que afasta a tese defensiva de que não haveria nos autos informação sobre o momento da publicação do decreto condenatório.” (AgRg no HC n. 706.252/SC, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, o registro e a disponibilização da sentença no sistema PJe interrompe a prescrição, sendo dispensada sua remessa ao escrivão para essa finalidade.

No caso, considerando-se a pena fixada para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Assim, recebida a denúncia em 03/04/2018 (id. 230234699 - Pág. 55) e publicada a sentença em 11/03/2022 (id. 230235172 - Pág. 12 ), não houve o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos.

Portanto, deve-se considerar publicada a sentença recorrível em
11/03/2022,
data em que se deu a respectiva assinatura pela Magistrada e automática liberação da decisão no sistema PJE deste Tribunal (Id. 230235172 - Pág. 13).

Neste sentido:

“Receptação. Publicação de sentença. Prescrição retroativa. 1 -
Nos processos eletrônicos, o magistrado dá publicidade a sentença ao registrá-la e disponibilizá-la no sistema do Tribunal, sendo dispensada sua remessa ao escrivão para essa finalidade.
2 - Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deduzido o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, não decorreu o prazo de prescrição da pretensão punitiva, calculado com base na pena em concreto cominada, não há prescrição retroativa. 3 - Apelação não provida.

(
Acórdão 1650039
, 00065045120178070003, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Rejeito, portanto, a preliminar.

Mérito.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de outubro de 2017, por volta das 3h, em via pública no bairro Serra Dourada, Comarca de Cuiabá, o apelante David portava e mantinha sob sua guarda um revólver calibre .38 Special, marca Taurus, de numeração de série 67948, de uso permitido, municiado, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...) Desponta dos autos inquisitórias que o acusado DAVI portava a arma de fogo em sua cintura, enquanto pilotava uma motocicleta XRE de cor branca, de placa por ora ignorada.

Os autos revelam que os policiais militares que haviam sido acionados

passaram a perseguir o acusado, inclusive efetuaram disparos de arma de fogo.

O delegado de polícia deixou de esclarecer nos autos se por ventura outras pessoas ou coisas foram atingidas por eventuais disparos, a caracterizar outros crimes graves, como lesão corporal ou homicídio.

Apurou-se que o denunciado sofreu queda do ciclomotor, quando tentou descartar o artefato letal, vez que o jogou num matagal próximo do local da sua queda.

Finalmente, o denunciado DAVID foi preso em flagrante delito (...)”

(ID.
230234699 - Pág. 1-3).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelo crime previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nesta sede recursal, a defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Todavia, razão não lhe assiste.

Examinando as provas constantes nos autos, constata-se que remanesce clara a materialidade delitiva, exuberantemente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
230234699
), Boletim de Ocorrência (ID
230234699
), Termo de Exibição e Apreensão (
230234699
), Laudo Pericial (ID
230234699
), o qual foi concludente acerca da eficiência da arma para a produção de disparos.

Outrossim, a autoria delitiva é evidente nos autos, eis que emerge das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova oral judicializada, principalmente pelas declarações dos policiais militares, a qual destaco trecho do depoimento do Policial Militar José Roberto Neres Oliveira na fase inquisitiva:

“(...) A motocicleta deparou com a viatura 5148, que a GUPM solicitou que o condutor parasse a motocicleta para ser abordado, porém o mesmo se negou e arrancou com a motocicleta em alta velocidade, vindo a cair ao solo na esquina da ruga das palmeiras com a rua Osasco; que por diversas vezes o suspeito colocou as mãos na cintura, momento em que a Guarnição efetuou

03 (três) disparos de advertência para que o suspeito não retirasse nada de sua cintura que pudesse oferecer risco para a guarnição e para ele; Que após o suspeito cessar a tentativa de resistir a Guarnição, o mesmo retirou de sua cintura uma arma de fogo e “dispensou” a mesma em meio a um matagal próximo onde havia caído; que diante do fato a Guarnição encaminhou o suspeito para delegacia onde foi entregue (...)” (ID.
230234699 - Pág. 12)

Em juízo,

não obstante o lapso temporal a testemunha declarou que:

“ (...) No dia dos fatos sua guarnição estava realizando rondas quando se depararam com o acusado foragindo de uma outra viatura, e que ao acompanhá-lo notaram que ele tentava sacar algo de sua cintura, sendo inclusive visualizado pelo declarante um cabo de arma, o que motivou os disparos contra o acusado. Segundo a testemunha, após o acusado cair da motocicleta, foi encontrado próximo a ele o armamento apreendido. Ao ser questionado sobre a distância em que o armamento do acusado foi encontrado, declarou sê-lo cerca de 04 (quatro) a 05 (cinco) metros de distância do local onde o réu estava caído. Perguntado se a arma foi encontrada em um local visível ou no mato, disse ter sido localizada dentro de um mato. Indagado se o réu esclareceu o motivo dele estar andando armado, respondeu que ele justificou ter comprado o armamento para a própria defesa, por se tratar de um bairro perigoso. Ao ser questionado se o acusado apresentou algum documento da arma ou autorização para o porte, a testemunha respondeu negativamente. Questionado sobre o horário do ocorrido e como era a iluminação do local, disse que os fatos ocorreram no período noturno e que a região da fuga tinha pouca iluminação. Perguntado ao depoente se mesmo com uma certa distância entre a moto e a viatura, a questão da pouca iluminação, e o fato do acusado estar andando em sentido contrário, ele conseguiu visualizar o movimento feito pelo acusado de sacar algo ou apenas deduziu isto, respondeu a testemunha que quando o acusado estava transitando com a moto pelo asfalto ele apenas tentou empreender fuga, e que ele somente tentou sacar o armamento quando adentrou na estrada de chão, momento em que desacelerou a moto por conta da estrada possuir várias curvas, permitindo assim que a viatura o alcançasse em razão de possuir melhor estabilidade na estrada de chão, esclarecendo, ainda, que a arma estava lateralizada na cintura do acusado e não na sua frente, podendo ser visualizado o cabo do armamento na dinâmica das curvas da estrada. Indagado se teria sido o autor dos disparos no dia da ocorrência, disse não se recordar.
Ao ser questionado se teria visualizado o acusado dispensando o armamento, afirmou positivamente.
Por fim, indagado se havia outras pessoas no local além das que participaram da diligência, disse que no local haviam apenas os policiais envolvidos no procedimento e o acusado (...)
. (extraído da sentença – ID. 230235172).

Corroborando os fatos, em juízo, a testemunha

policial militar Heric Maiquel Freitas, apesar de não ter narrado em detalhes os fatos, devido ao lapso temporal decorrido, há mais de quatro anos, narrou a dinâmica geral dos fatos de

forma coerente.

Por sua vez, o apelante
David Douglas Silva de Oliveira Arante
, perante a autoridade policial, fez uso da prerrogativa constitucional ao silêncio.

Ao ser interrogado em juízo, negou a prática do porte ilegal de arma de fogo. Relatou que, no dia dos fatos, uma viatura policial teria surgido repentinamente e se dirigido em sua direção, fazendo com que subisse na calçada para se desviar. Na sequência, a viatura teria acionado o giroflex e começado a realizar vários disparos de arma de fogo em sua direção, o que o levou, em desespero, a acelerar sua moto. Declarou que, ao se aproximar da residência de sua irmã, começou a buzinar e, após fazer uma curva, jogou a moto de lado e se deitou no chão.

Nesse momento, as pessoas começaram a sair de suas casas, e a guarnição, ao chegar, passou a agredi-lo. Questionado porque os policiais estariam atribuindo o crime a sua pessoa, mencionou que talvez fosse para justificar a ocorrência policial, pois teria sido grande o número de disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais contra a sua pessoa.

Com efeito,

a negativa de autoria do réu não se mostra suficiente para elidir a firmeza e coerência das declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Não há nos autos nada que possa elidir a presunção de veracidade conferida ao depoimento dos policiais que confirmaram a apreensão da arma e da munição, após perseguição ao veículo.

Nesse prisma, o fato de o acusado não estar com a arma de fogo no momento da abordagem não afasta a autoria do crime, porque comum neste tipo de crime o autor buscar se desfazer da arma, como na espécie.

Observa-se que a versão defensiva, baseada na alegação de que a arma teria sido inserida pelos policiais no local da ocorrência

para justificar o grande número de disparos contra o apelante, não se sustenta por si só, especialmente quando confrontada com os demais elementos probatórios coletados, conforme demonstrado anteriormente.

Dessa forma, apesar do esforço despendido pela defesa na tentativa de suscitar dúvidas quanto à propriedade da arma e da munição apreendidas, a autoria delitiva imputada ao réu restou suficientemente comprovada, razão pela qual mantenho a condenação nas sanções do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024